Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. UTILIZAÇÃO DE DADOS DE TERCEIRA PESSOA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. OMISSÃO VERIFICADA NA SENTENÇA. REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade do delito é comprovada pelo registro de ocorrência policial realizado pela ré, se passando por terceira pessoa, bem como as provas documentais que vinculando o terminal de computador de onde a ré fez o registro policial.
1.1. A autoria é firmemente demonstrada por depoimentos testemunhais, reconhecimento fotográfico da ré e a identificação de dados pessoais da ré no registro feito em nome de terceira pessoa.
2. A alegação defensiva de ausência de provas quanto à participação da ré e de suposta anuência da vítima não se sustenta diante da negativa firme e reiterada desta, que inclusive tomou providências legais contra a ré.
3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, e considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.